Tribunal: STF
Processo: ARE 1381514
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 17, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 



    Discute-se no autos o direito à Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais Administrativas e Econômicas (GISAE), prevista no §3º do art. 1º da Lei Estadual nº 14.512/2014. 



    O autor realmente trata-se de servidor ativo do cargo de Auxiliar de Serviços de Saúde II, lotado junto à Secretaria Estadual da Saúde, abrangido, portanto, pelo dispositivo legal acima referido. 



    Contudo, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70064499601, oportunidade em que declarou a inconstitucionalidade do §3º do art. 1º da Lei Estadual nº 14.512/14, com eficácia ex tunc. 



    Destarte, uma vez declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal que embasava a pretensão da parte autora, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência. 



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27, p. 1).



    Os segundos embargos declaratórios foram acolhidos apenas para alterar o conteúdo da ementa do acórdão embargado, mas sem efeitos infringentes (eDOC 35).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 61, § 1º, II, a e c; e 63,I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 41, p. 10-11):



    “A aplicação no caso em concreto de uma lei que foi declarada inconstitucional (Abstrativização às avessas ou Concretização do Controle Abstrato) é juridicamente possível, porque o título executivo que será formado em caso de procedência da demanda – no caso mediante condenação do Estado ao pagamento da GISAE – formará um título executivo exigível, ainda que se baseie na aplicação de uma lei declarada inconstitucional. Isso ocorre porque a decisão da ADI foi proferida pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, portanto, não viola o art. 525, §12º, CPC”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 284 do STF (eDOC 45).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, negou seguimento com fundamento nas Súmulas 279 e 280 desta Corte (eDOC 55).



    Diante dessa decisão, a parte recorrente interpôs agravo regimental (eDOC 57).



    Em 6.6.2022, a Presidência desta Corte reconsiderou a decisão e determinou a distribuição deste processo (eDOC 59).



    O processo veio-me por distribuição em 8.6.2022 (eDOC 60).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 17, p. 2-5):



    “A inconformidade recursal reside no fato de a sentença ter julgado improcedente a pretensão da parte autora, entendendo incabível o pagamento da gratificação de incentivo às atividades sociais administrativas e econômicas - GISAE, prevista no §3º do art. 1º da Lei Estadual nº 14.512/2014. 



    Em que pese os argumentos do recorrente, entendo que a sentença outorgou a correta tutela jurisdicional que a causa reclamava, motivo pelo qual adoto seus fundamentos como razões de decidir, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, deixando de transcrevê-los em virtude de já integrarem o feito. 



    Com efeito, a GISAE (gratificação de incentivo às atividades sociais administrativas e econômicas) está prevista na Lei Estadual nº 14.512/14, que assim dispõe: 



    Art. 1º - Aos(às) servidores(as) ativos(as) integrantes do Quadro dos Funcionários Técnico-Científicos do Estado e do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, em efetivo exercício na Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos - SARH -, na Secretaria da Cultura - SEDAC -, na Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa - SESAMPE -, na Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social - STDS -, na Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos - SJDH -, na Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM -, na Secretaria do Esporte e Lazer - SEL -, na Secretaria da Habitação e Saneamento - SEHABS -, na Secretaria da Infraestrutura e Logística - SEINFRA -, na Secretaria do Turismo - SETUR -, na Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano - SOP -, na Secretaria da Fazenda - SEFAZ -, na Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico - SCIT -, na Secretaria da Segurança Pública - SSP -, será paga uma Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas - GISAE -, correspondente ao percentual de 60% (sessenta por cento) incidente sobre o vencimento básico do respectivo cargo, sobre a qual não incidirão quaisquer vantagens, constituindo-se, porém, base de cálculo para a gratificação natalina e para o acréscimo constitucional de um terço de férias. 



    [...] 



    § 3º - A gratificação prevista no “caput” deste artigo é atribuída aos servidores(as) ativos(as) integrantes do Quadro dos Funcionários Técnico-Científicos do Estado do Rio Grande do Sul e do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, em efetivo exercício na Secretaria da Saúde – SES - e na Secretaria da Educação – SEDUC. (Declarada a inconstitucionalidade do dispositivo na ADI n.º 70064499601/TJRS, DJE de 16/12/15). - grifei 



    O autor realmente trata-se de servidor ativo do cargo de Auxiliar de Serviços de Saúde II, lotado junto à Secretaria Estadual da Saúde, abrangido, portanto, pelo dispositivo legal acima transcrito. 



    Contudo, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que declarou a inconstitucionalidade do §3º do art. 1º da Lei Estadual nº 14.512/14, com eficácia ex tunc, cuja ementa do julgado aqui reproduzo: 



    (…)



    Destarte, uma vez declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal que embasava a pretensão da parte autora, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 14.512/2014), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA (GDSC). LEI ESTADUAL 16.207/2017. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.317.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.8.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 563.965-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tema 41, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte, e da legislação local aplicável ao caso (Leis Estaduais 5.033/191, 6.568/1994 e 4.770/2008 e Lei Complementar Estadual 463/2012), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável o recurso. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.126.211-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente